Tribunal: TJDFT
Processo: 0749004-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENAS. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO PARA CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO REFERENTE AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a comutação de pena, com base no Decreto no 11.846/2023, por não considerar cumprido o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo.
II. Questão em Discussão: verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto no 11.846/2023 para a concessão da comutação de pena, especificamente a exigência de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício em relação aos crimes não impeditivos, considerando-se o concurso de crimes.
III. Razões de Decidir
Nos casos de concurso com crimes impeditivos, é exigido o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo para a concessão da comutação, conforme o parágrafo único do artigo 9o do Decreto no 11.846/2023.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), não se pode computar, para fins de comutação, período de pena cumprido antes da prática do crime impeditivo, pois isso geraria um "crédito de pena" indevido ao condenado.
O cumprimento da pena do crime impeditivo deve ser aferido após o cometimento deste, para evitar que indivíduos condenados por crimes impeditivos recentes sejam beneficiados com o abatimento imediato de pena.
Dispositivo e Tese: Agravo não provido. Tese: Para a concessão da comutação, é necessário o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, conforme o Decreto no 11.846/2023. Esse período deve ser contabilizado a partir da data do cometimento do delito, não sendo permitido considerar o tempo anterior para verificar o atendimento do requisito temporal.
Legislação Relevante: Decreto no 11.846/2023.